Tribunal: STF
Processo: HC 122666
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário constitucional. Inadmissibilidade. Precedente. Recurso ordinário constitucional. Ausência de capacidade postulatória do recorrente. Irrelevância. Precedentes. Atentado violento ao pudor (art. 214, CP). Revogação pela Lei nº 12.015/09. Abolitio criminis. Não ocorrência. Conduta que passou a integrar o crime de estupro (art. 213, CP). Vítima menor de catorze anos. Violência presumida em razão da idade. Revogação do art. 224, a, do Código Penal. Tipificação como crime autônomo de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP). Impossibilidade de sua aplicação retroativa, por se tratar, na espécie, de lei penal mais gravosa. Habeas corpus extinto.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedente.



    2. O leigo que impetra habeas corpus tem legitimidade para interpor recurso ordinário constitucional, prescindindo-se, nessa hipótese, da capacidade postulatória do recorrente. Precedentes.



    3. Embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o crime de estupro (art. 213).



    4. Também não houve abolitio criminis  quanto à presunção de violência em razão da idade da vítima, uma vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art. 224, a, do Código Penal, tipificou, como crime de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP), a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.



    5. Na espécie, o art. 217-A do Código Penal não pode ser aplicado retroativamente, por constituir lei penal mais gravosa.



    6. Habeas corpus extinto.